Tribunal: TJMT
Processo: 1001469-67.2019.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001469-67.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Limitação de Juros, Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDECI GOMES PEREIRA - CPF: 378.848.671-68 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – PRELIMINARES - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ARTIGO 932, IV, DO CPC - PRELIMINAR REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – TABELA PRICE - CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGALIDADE – TARIFA DE REGISTRO – LICITUDE EVIDENCIADA – TARIFA DE CADASTRO – POSSIBILIDADE - SEGURO – VENDA CASADA – NÃO CARACTERIZADA

- COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

- INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA - JUROS DE MORA A 1% AO MÊS

- PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – LEGALIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Descabe falar na aplicação do artigo 932, inciso IV, do novo CPC, quando a matéria versada no apelo versar sobre a aplicação de entendimento sumulado e depender também da reanálise de provas

A ausência de perícia, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

Não há irregularidade na utilização da
Tabela

Price
, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

A utilização da
Tabela

Price
, por si só, não implica em ilegalidade.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a
taxa
dos
juros
remuneratórios contratada quando ela for até uma
vez
e
meia
superior à
taxa
de
juros
média praticada pelo mercado.

O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados.

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato.

É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado, porquanto encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.

Por força do princípio da vedação à inovação recursal consagrado no artigo 1.013, § 1º, do NCPC, inadmissível a análise em Segunda instância de questão não contemplada na exordial.

É permitida a cobrança de juros moratórios, somente em caso de inadimplemento, desde que não ultrapasse o percentual de 1% a.m.

Não caracterizado abusividade dos encargos da normalidade, não há falar em descaracterização da mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
VALDECI GOMES PEREIRA
,

contra
r.

sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT,
autos nº
1001469-67.2019.8.11.0050 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL
, que julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Pela sucumbência, condenou o requerente no pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sob o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, ficando suspensos os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC, uma vez que o autor litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Inconformado, o apelante recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos
: a) do cerceamento de defesa – necessidade de produção de prova; b) da ilegalidade da tabela

e sua substituição pela GAUSS ou SAC; c) da vedação de incidência de capitalização de juros;

d) da revisão dos juros remuneratórios; e) declarar a nulidade da cobrança de tarifas de cadastro, tarifa de avaliação do bem e registro; f) reconhecimento de venda cassada do seguro; g) da descaracterização da mora; h) da nulidade da cobrança da comissão de permanência.

Requer, assim, a nulidade da sentença, sendo que, superada a preliminar, seja reformado o ato judicioso, para julgar totalmente procedente a pretensão deduzida na exordial.

A parte recorrida, intimada, ofertou contrarrazões, pugnando pela inadmissibilidade do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NEGATIVA DE PROVIMENTO – ARTIGO 932, INCISO IV, DO CPC.

O recorrente assevera, em sede de preliminar, com base no artigo 932, inciso IV, do NCPC, que o relator deve negar provimento ao recurso que for contrário: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; e c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Diz que o presente caso em testilha se enquadra nos casos do artigo 932, inciso IV, do NCPC.

Desarrazoada a tese ventilada.

Neste contexto, sabe-se que a possibilidade de julgamento monocrático do recurso pelo relator somente é possível quando a questão debatida seja exclusivamente de mérito (Súmula 568 do STJ), o que não é o caso.

A parte recorrente demonstra inconformismo com a ausência de realização de perícia judicial e da inexistência de oportunidade de manifestação quanto ao seguro, revelando-se questões fáticas, necessário o julgamento pelo órgão colegiado.

Assim, não sendo o caso de julgamento monocrático de todos os fundamentos invocados na apelação, o recurso deve ser integralmente submetido à turma julgadora.

Com essas considerações,
REJEITO
, pois a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O recorrente, em sede de preliminar, arguiu cerceamento de defesa, pugnado pela nulidade da sentença.

Sustenta ter “
consignado seu interesse na produção de prova pericial contábil, a fim de que fossem apuradas a correta aplicação dos termos pactuados no contrato. Deste modo, demonstrado pelo apelante a veiculação de tese acerca da divergência entre os juros pactuados e os efetivamente aplicados ao contrato, conclui-se não ser a matéria exclusivamente de direito, havendo, de fato, necessidade de prova pericial. (...) Assim, para o correto deslinde do feito, a prova pericial é de extrema necessidade, e, portanto, deve ser deferida, pois a mera leitura do Contrato não é suficiente para uma análise criteriosa do Magistrado, qual, data a máxima vênia, não detém “a priori” conhecimentos contábeis suficientes para tanto” (id. 124851166 - Pág. 2/3).

Requer, assim, a nulidade da sentença, decorrente de cerceamento de defesa.

Da leitura dos autos, percebe-se que o autor em sua peça inaugural insurge quanto às supostas abusividades das cláusulas contratuais, requerendo, ainda, a substituição do uso da tabela PRICE pela tabela GAUSS ou SAC para elaboração do cálculo da importância financiada. Senão vejamos:

“
DOS PEDIDOS

(...)

v.A procedência da demanda para substituição do método de amortização da dívida de PRICE para GAUSS ou alternativamente SAC, conforme fundamentação
(id. 124850682 - Pág. 15/16).

Como visto, a matéria é exclusivamente de direito, pois a análise restringe ao reconhecimento da abusividade ou não do uso da tabela PRICE, bem como a possibilidade de sua substituição.

Com efeito, cumpre dizer que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção da mencionada perícia considerada dispensável pelo Juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA – DESNECESSIDADE – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – LEGALIDADE – TEMA 958 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – ADESÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de perícia, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. (...). O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples. (N.U 1028553-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

Com essas breves considerações, rejeito a preliminar em comento.

VOTO – MÉRITO

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
VALDECI GOMES PEREIRA
,

contra
r.

sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT,
autos nº
1001469-67.2019.8.11.0050 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL
, que julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Pela sucumbência, condenou o requerente no pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sob o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, ficando suspensos os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC, uma vez que o autor litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Verifica-se que a parte Apelante não se conforma com a sentença
.
Alega desacerto do posicionamento do Juízo singular, uma vez que há abusividades contratuais.

Primeiramente, é importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não restam dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

Nesse contexto, os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS).

Pois bem.

Defende a parte apelante que a taxa de juros aplicado no contrato
sub judice
é abusivo, além de aplicar juros inadmissíveis.

O contrato consubstancia em cédula de crédito bancário – CCB – Pessoa Física, celebrado em
21.03.2017
, com taxa de juro efetivo de
2,15%
ao mês, Custo efetivo Total de 2,98% ao mês e 42,21% ao ano, está dentro dos limites.

A Corte Superior estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In casu, observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de 2.15% ao mês, ao passo que a taxa média de mercado de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (março/2017) é de 1,86% ao mês (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
). Logo, uma vez e meia de 1,86% é igual a 2,79%, o que afasta qualquer alegação de abusividade.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO “CDC” –
JUROS
REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À
TAXA
MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE
JUROS
– ADMISSIBILIDADE – IMPOSTO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF) –
JUROS
DE CARÊNCIA – TABELA PRICE – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – PEDIDO GENÉRICO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS – SÚMULA 381 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – VALOR QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a
taxa
dos
juros
remuneratórios contratada quando ela for até uma
vez
e
meia
superior à
taxa
de
juros
média praticada pelo mercado
.
É permitida a capitalização de
juros
em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP nº 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
Conforme dispõe a Súmula nº 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de
taxa
de
juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa
efetiva anual contratada.”
“Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...).” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013).”
A parte autora em sua inicial formulou formulou pedido genérico acerca da abusividade de encargos, portanto, a apreciação se torna inviável, haja vista que a Súmula nº 381 do STJ determina que “Nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.
“É lícita a adoção da tabela price , porquanto tal mecanismo não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização. (N.U 1003157-06.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021).”
“Considera-se lícita a cobrança de
juros
de carência quando prevista expressamente no contrato bancário para remunerar o período entre a disponibilização do capital pela instituição financeira e o pagamento da primeira prestação pelo consumidor. Recurso provido. (TJ-MG - AC: 10000212057913001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 01/12/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021).”
Devem ser minorados os honorários advocatícios arbitrados em valor excessivo, visando atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.”
(N.U 1011045-77.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)

Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira, devendo, portanto, ser mantida.

Em relação a abusividade/ilegalidade do uso da tabela PRICE, é certo que sua utilização, por si só, não implica em ilegalidade, notadamente por apenas prever um plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas.

Dessa forma, entendo que a tabela PRICE é uma forma de distribuição dos juros nas parcelas fixas para facilitar o cálculo, não havendo reparo a ser feito neste particular.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – REQUERIMENTOS DE APLICAÇÃO DO CDC E MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA – PEDIDOS RECURSAIS EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO EXARADO EM PRIMEIRO GRAU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia.

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.

Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.

As teses que pugnam pela aplicação do CDC e mitigação do Pacta Sunt Servanda não devem ser analisadas/conhecidas por este Tribunal, uma vez que os pedidos recursais estão em consonância com o exarado em primeiro grau, faltando interesse recursal ao apelante nos pontos destacados.” (TJMT, RAC n. 1005308-33.2019.8.11.0040, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.03.2021 – negritei)

Acerca da capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade da incidência do encargo em periodicidade mensal, desde que haja previsão contratual.

Essa previsão contratual pode decorrer de cláusula expressa ou do simples fato de a taxa anual de juros suplantar o duodécuplo da mensal.

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PACTUAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- A capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). 2.-
A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
3.- O agravante não trouxe qualquer argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, o qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido.(STJ - AgRg no AREsp: 465297 DF 2014/0013082-9, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 27/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2014)

Esse entendimento se encontra, inclusive, sumulado pela Corte Superior:

Súmula 541. ”A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Na hipótese, no contrato, a taxa efetiva anual (29,11%) suplanta o duodécuplo do mensal (2,15%), estando, assim, contratada a capitalização mensal dos juros.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA – DESNECESSIDADE – MÉRITO –
JUROS
REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – LEGALIDADE – TEMA 958 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – ADESÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A ausência de perícia, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.
Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de
juros
remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

Os contratos pactuados informam a taxa de
juros
mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a
capitalização
mensal dos
juros
.
A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de
juros
em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.
No caso dos autos, não há previsão de incidência da comissão de permanência, porquanto a instituição financeira limitou a cobrança aos
juros
remuneratórios, moratórios e multa contratual para o caso de inadimplemento, não se verificando a alegada cumulação de comissão com outros encargos da mora.
Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, tarifas de cadastro e avaliação do bem, desde que efetivamente prestado o serviço e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente, sendo que no caso deste último o financiamento deve recair sobre veículo usado. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples”.

(N.U 1028553-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

No tocante às tarifas denominadas Avaliação do Bem e Registro de Contrato, constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, sem razão a apelante, quando sustenta a ilegalidade da Tarifa de Registro de Contrato, no valor de R$ 347,52, porquanto inexistente qualquer onerosidade.

De igual modo, carece de razão, quando sustenta a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Avaliação do bem, quando prestado, conforme formulário de avaliação do veículo (id. 124851152 - Pág. 6)

Como dito, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS (repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

No caso, verifica-se que, além de o veículo, objeto do financiamento, ser usado, não há qualquer onerosidade no valor da tarifa, fixada em R$ 425,00.

Logo, perfeitamente legal sua cobrança.

A Tarifa de Cadastro teve a sua legalidade analisada no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas:

(...)

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa (id. 124850688 - Pág. 7), é perfeitamente legal a sua cobrança.

Por fim, relativamente ao seguro contratado, a parte autora/apelante requereu a sua nulidade, sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

Da análise da cédula de crédito bancário sub judice, bem como da proposta de adesão ao seguro proteção é notória a vontade do autor em aderir ao seguro ofertado.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos no julgamento do REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, da Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados no dia 17/12/2018 – onde firmou a tese vinculante do Tema 972, segundo o qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. ”

Outrossim, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a ratio decidendi, ou seja, a razão da decisão.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada [ao consumidor] a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Aliás, foi essa a conclusão adotada que em seu voto, o eminente Relator, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, após delimitar a controvérsia, estabeleceu um paralelo com a modalidade de contratação no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, a jurisprudência fixada a respeito (Súmulas 54 e 473) e destacou a necessidade de se conferir igual tratamento.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado depois de 21.03.2017, e a cópia da “PROPOSTA DE ADESÃO AO SEGURO PROTEÇÃO” em discussão (ID nº
124851152 - Pág. 5
), evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado ao apelante a contratação ou não do seguro, tendo este optado por contratá-lo.

Destarte, nessas condições, afigura-se válida a contratação.

Nessa esteira, tem decidido este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NULIDADE DE SENTENÇA - DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA - REVISÃO CLÁUSULA ABUSIVA – POSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO CDC – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE - CUSTO EFETIVO TOTAL – LEGALIDADE - MORA COMPROVADA – DOMÍNIO E POSSE DO BEM - EXCLUSIVA A FAVOR DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade de sentença por insuficiência de fundamentação resta afastada; quando pacífico o entendimento de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente que adequadamente fundamente sua decisão, o que restou atendido no caso concreto; para fins do comando do artigo 93, IX da Constituição Federal e o artigo 489, II do CPC.

2. A pactuação de seguro, o denominado seguro de proteção financeira, mediante a inserção da cobrança do prêmio do seguro não é ilegal, pois, estipulado em favor do tomador do empréstimo, assegurando-lhe a quitação total do contrato nos casos de morte (natural ou acidental) e de invalidez permanente total por acidente, ou sua quitação parcial nas hipóteses de desemprego involuntário e de incapacidade física temporária.

3. Tarifa de Avaliação é legal, haja vista que está amparada pela Resolução n.º 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

4. O Custo Efetivo Total - CET, criado pela Resolução n 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional, representa a soma dos custos cobrados na contratação de um empréstimo ou financiamento, quais seja, taxa de juros, tributos, seguros, tarifas e outras despesas cobradas, para que o consumidor conheça todos os custos de um empréstimo ou financiamento antes de fechar o contrato. ” (TJMT – RAC Nº 1019872-82.2017.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2018, publicado no DJE 14/05/2018)

“APELAÇÕES – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 12% AO ANO – DESCABIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – ENCARGOS ILEGAIS – INCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. Não comprovada a incidência de encargos abusivos e ilegais, deve ser mantido o contrato. ” (TJMT – RAC. Nº 1002486-39.2017.8.11.0041 – REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, publicado no DJE 29/09/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro”. (TJMT - Ap 78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no DJE 25/08/2017)

Portanto, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro, a sentença não merece reparos também neste ponto.

Atinente a vedação da cobrança da comissão de permanência, esta caracteriza inovação recursal.

Por força do princípio da vedação à inovação recursal consagrado no artigo 1.013, § 1º, do NCPC, inadmissível a análise em Segunda instância de questão não contemplada na exordial.

Dos juros moratórios estipulado no contrato em discussão não há falar em abusividade, isso porque, estão fixados em 1% (um por cento) ao mês (id.
124851152 - Pág. 1).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVALÊNCIA DA TAXA MÉDIA DO BACEN. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA A 1% AO MÊS E MULTA MORATÓRIA 2%. PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. LEGALIDADE. REPETIÇÃO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1- O cerne da questão posta a acertamento na presente Apelação reside na legalidade ou não das previsões lançadas no contrato celebrado entre as partes, em especial à luz da proteção dispensada pela vigente ordem constitucional ao destinatário final, na condição de vulnerável.

2- Analisando o quanto estabelecido pelo Banco Central do Brasil, como taxa de juros mensais aplicáveis à dita modalidade de crédito em termos médios do mercado, e baseando-se na data da celebração do contrato entre as partes (25/01/2018), tem-se que os juros estipulados foram de 1,56 % ao mês.

3- Em igual período, os juros remuneratórios fixados no contrato firmado entre as partes, e acostado aos autos às fls.109/110, foram de 2,16% a.m., superando a taxa média de mercado estabelecida pelo BACEN, estando, pois, caracterizada abusividade nos juros pactuados, devendo ser considerada a mais benéfica ao consumidor.

4-

No contrato em exame existe previsão acerca de incidência de juros capitalizados (fls. 110, itens F4), uma vez que fora indicada a taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da mensal, o que, a toda evidência, não obsta a cobrança do referido encargo na forma composta.

5- Com relação à incidência da comissão de permanência, não há o que se falar, dado que inexiste qualquer cláusula no contrato apresentado que estabeleça a sua cobrança.

6- É permitida a cobrança de juros moratórios, somente em caso de inadimplemento, desde que não ultrapasse o percentual de 1% a.m.

7-

Para o período de inadimplência, plausível a cobrança de multa moratória limitada ao percentual legal, que não deverá ultrapassar o patamar de 2%, na forma do que prescreve o art. 52, §1º do CDC.

Recurso parcialmente provido”. (TJBA, Classe: Apelação, Número do Processo: 0539403-71.2018.8.05.0001,Relator(a): MARCIA BORGES FARIA, Publicado em: 07/08/2019 )

Deixo de descaracterizar a mora, tendo em vista que não restou comprovado nenhuma abusividade/ilegalidade nos chamados encargos da normalidade contratual, como alhures mencionado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, para manter incólume os termos da sentença.

M
ajoro os honorários determinados pelo Juízo
a quo
para 15% (quinze por cento).
Suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC, uma vez que o autor/recorrente litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022